Tribunal: TJDFT
Processo: 0001454-33.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0001454-33.2016.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARAGADA: EMPLAVI SOCIEDADE IMOBILIÁRIA LTDA. DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL, contra despacho desta Presidência (ID 37539825) que determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para o eventual exercício do juízo de retratação em face do decidido no RE 648.245 (Tema 211). Aponta erro material/omissão no ato embargado, uma vez que a Corte Superior de Justiça emitiu comando para que o Tribunal de origem mantivesse o feito sobrestado, até o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.245.097 (Tema 1.084), e não para que fosse aplicado o regime disciplinador dos precedentes com esteio no Tema 211, também da Corte Suprema. Nesse contexto, pugna pelo acolhimento do presente recurso integrativo, a fim de que se supra o vício indicado. Em detido exame dos autos, verifica-se que razão assiste ao embargante, motivo pelo qual, em correção ao erro material vislumbrado, revogo o despacho de 37539825 e, com lastro na decisão do STJ de ID 37486091 (p. 67/72), determino que o apelo especial permaneça sobrestado até o julgamento definitivo, pelo STF, do RE 1.245.097 (Tema 1.084), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “constitucionalidade da lei que delega à esfera administrativa, para efeito de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV) à época do lançamento do imposto”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do CPC. Assim, remetam-se os autos à COREC para que os mantenha sobrestados. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031